Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-80.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800226-80.2021.8.14.0030

APELANTE: ADNELSON MOREIRA RODRIGUES
ADVOGADO DATIVO: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800226-80.2021.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Marapanim

APELANTE:
ADNELSON MOREIRA RODRIGUES
(Adv. Aurillana de Almeida Negrão – OAB/PA nº 28.310)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
lesão corporal grave praticada contra vítima idosa e no âmbito de violência doméstica -
art. 129, §1º, II, §7º e §9º, do Código Penal
–
1)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deveria ter sido suscitada perante a E. Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus. Contudo, CONCEDIDA DE OFÍCIO A ORDEM de habeas corpus para revogação do decreto prisional, em razão da anulação da sentença e reabertura da instrução processual, ocasionando excesso de prazo não imputável à Defesa –
2)
RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO APELANTE – IMPROVIMENTO – ausente comprovação de que o apelante, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – DE OFÍCIO, declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, tendo surgido no curso da instrução dúvidas razoáveis acerca da imputabilidade do agente, relatadas pela vítima desde a fase investigativa, reconhecidas pela autoridade policial aquando do interrogatório do acusado, bem como suscitadas pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia e acolhidas pelo juízo com expedição do ofício n° 263/2021 ao Diretor do Centro de Recuperação Regional de Castanhal – CRRC, solicitando que o custodiado fosse encaminhado à avaliação médica, com posterior remessa do laudo ao juízo a quo, e ainda suscitadas pela patrona do acusado em Defesa Prévia e Alegações Finais, causa patente prejuízo à Defesa a prolação da sentença sem a juntada do resultado da referida diligência, impondo-se o retorno do feito ao juízo de origem para reabertura da instrução processual a fim de que seja sanada tal questão, restando prejudicada a apreciação dos demais pleitos recursais –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA RETOMADA DA INSTRUÇÃO E CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, porém, de ofício, declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da instrução e conceder a ordem de habeas corpus para revogação da custódia,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADNELSON MOREIRA RODRIGUES,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Marapanim que condenou o apelante pela prática do delito de lesão corporal grave praticada contra vítima idosa e no âmbito de violência doméstica, previsto no
art. 129, §1º, II, §7º e §9º, do Código Penal, tendo como vítima sua genitora Maria de Nazaré Freire Moreira
, cominando a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento de sua inimputabilidade penal. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo afastamento das causas de aumento de pena reconhecidas na sentença, pela modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Pugna ainda pelo direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
ADNELSON MOREIRA RODRIGUES
, narra a denúncia:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 19/05/2021, por volta de 21h, na residência da ofendida, situada na Rua da Piçarreira, nº 56, Bairro Aterro, nesta cidade. Adnelson Moreira Rodrigues, agrediu fisicamente a sua mãe, Maria de Nazaré Freire Moreira, por meio de socos, provocando na vítima as lesões corporais graves descritas no boletim médico de f. 33 do IPL (perigo de vida).”

Após a instrução processual,
ADNELSON MOREIRA RODRIGUES
foi condenado pela prática do delito de lesão corporal grave praticada contra vítima idosa e no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §1º, II, §7º e §9º, do Código Penal, tendo como vítima sua genitora Maria de Nazaré Freire Moreira, recebendo a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade, o que
não pode ser conhecido por esta 2ª Turma de Direito Penal em razão da inadequação da via eleita
, sendo patente que referida matéria deveria ser suscitada perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus.

No mérito recursal, pleiteou a reforma da sentença para reconhecimento de sua inimputabilidade penal, o que não pode ser deferido, ante a ausência de comprovação de que o apelante, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Contudo, ainda que patente a ausência de comprovação acerca da alegada inimputabilidade do apelante, necessário reconhecer que a existência de dúvidas razoáveis acercada higidez mental do acusado encontra-se registrada nos presentes autos desde sua fase inicial, merecendo destaque o fato de que a própria vítima, MARIA DE NAZARÉ FREIRE MOREIRA, mãe do acusado, relatou perante a autoridade policial acreditar que seu filho apresentava algum distúrbio psicológico, narrando:

Que a declarante informa que ADNELSON já foi preso, que este saiu da cadeia no ano de 2018, que a declarante informa que quando ADNELSON voltou para sua residência,
após cumprir sua pena, ADNELSON “não voltou normal, voltou com algum problema psicológico” (TEXTUAIS); Que a declarante informa que ADNELSON voltou com comportamentos estranhos
, que este saiu correndo do nada, que corre dentro do mato sem motivo algum, voltando todo machucado por conta de espinhos e folhas que cortam; Que o comportamento de ADNELSON dentro de casa atualmente é totalmente diferente do comportamento que tinha antes de cumprir sua pena em regime fechado:
Que a declarante informa quo já procurou várias vezes o CAPS, onde foi direcionada a acionar a SAMU e a polícia quando necessário, que a declarante tem interesse em fazer um tratamento em seu filho ou internação
”
(
grifos nossos
)

No mesmo sentido, tem-se as declarações na fase investigativa da testemunha ALCIDES DA SILVA RODRIGUES, pai do apelante, que também relatou que o filho aparentava sofrer alguma espécie de distúrbio, tendo narrado:

“Que o declarante acredita que seu filho está com algum problema psicológico
; Que o declarante informa que seu filho já foi usuário de drogas, mas acredita que não está mais utilizando qualquer tipo de drogas; Que o declarante informa que seu filho foi preso, que no ano de 2018 foi solto
, que ao sair da cadeia voltou com comportamentos estranhos,
que o declarante informa que seu filho não costuma correr sem motivo; que não conservar como antes, só vive calado, pensando”.

(
grifos nossos
)

E ainda, merece destaque que, aquando de seu interrogatório na fase investigativa, a autoridade policial entendeu pela impossibilidade da realização do ato em razão da confusão e desconexão do réu ao proferir suas respostas, tendo consignado no auto de qualificação e interrogatório:

“Que o depoente é filho da nacional MARIA DE NAZARE FREIRE MOREIRA Que o depoente afirma ter dado um soco no rosto de sua genitora. Que perguntado o motivo de o depoente ter agredido fisicamente sua genitora? Respondeu que bateu nela por nada. Que o depoente afirma também já ter agredido seu genitor no mês de mato de 2020.
Que o depoente apresenta confusão e desconexidade no momento de proferir respostas, impossibilitando de ser realizado seu interrogatório
” (
Grifos nossos
)

E ainda, o representante do Ministério Público, ao oferecer denúncia, apresentou cota nos autos também referindo à possível alteração psíquica do acusado, requerendo sua avaliação médica, consignando:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer, em virtude de possível alteração psíquica relatada nos autos, a expedição de ofício ao local onde o denunciado cumpre medida cautelar, para o encaminhamento de Adnelson Moreira Rodrigues à consulta médica, com a posterior remessa do laudo acerca das condições físicas e mentais do referido cidadão.”

Em acolhimento à cota ministerial, o juízo de piso, ao receber a exordial acusatória em 30/06/2021, deliberou:

Acolho requerimento do Ministério Público de Id. nº. 27377873, assim, expeça-se ofício ao local onde o denunciado cumpre medida cautelar, para o encaminhamento de Adnelson Moreira Rodrigues à consulta médica, com a posterior remessa do laudo acerca das condições físicas e mentais do referido cidadão.

Em cumprimento, foi expedido o ofício n° 263/2021 (fls.135 dos autos digitalizados) ao Diretor do Centro de Recuperação Regional de Castanhal – CRRC, solicitando que o custodiado fosse encaminhado à avaliação médica, com posterior remessa do laudo ao juízo a quo,
não havendo registro nos autos de resposta à referida diligência
.

Por sua vez, a Defesa dativa do apelante, em sede de Resposta à Acusação, discorreu acercada inimputabilidade do réu, seja pior dependência toxicológica ou por doença mental, requerendo expressamente tanto o exame de dependência toxicológica quanto sua avaliação psiquiátrica:

b) O imediato encaminhamento do Acusado para realização de exame de dependência toxicológica, com a suspensão do processo até o resultado e, sendo esse positivo, seja determinada a internação do Acusado em unidade hospitalar para tratamento;

c) A realização de exame psiquiátrico, para que se demonstre que a incapacidade do acusado quanto à prática dos atos narrados na denúncia;

Tal requerimento da Defesa não foi abordado pelo juízo a quo na decisão de ID 9579058, de 30/11/2021, que designou a audiência de instrução e julgamento, tendo registrado acerca da resposta à acusação que:

Face resposta escrita apresentada pelo acusado, por intermédio de advogada, id. 43002758, e que não se verifica qualquer das hipóteses elencadas no artigo 397, do Código de Processo Penal, que poderia ensejar absolvição sumária do acusado, determino o prosseguimento da ação penal.

Em sede de alegações finais, novamente a Defensora dativa pugnou pelo reconhecimento da inimputabilidade do agente, requerendo sua absolvição ou, em caso de condenação, que fosse encaminhado a clínica psiquiátrica.

Dos fatos supra narrados, conclui-se que a dúvida razoável acerca da higidez mental do apelante, e consequentemente de sua imputabilidade penal, foi efetivamente suscitada no curso da instrução, tanto pelo
Parquet
quanto pela Defesa, sem que tenha restado devidamente esclarecida.

Destarte, a prolação da sentença sem que tenha sido juntado aos autos o resultado da diligência requerida por meio do ofício n° 263/2021 ao Diretor do Centro de Recuperação Regional de Castanhal – CRRC ou efetivamente apreciado o pedido constante na Resposta à Acusação de realização de perícia psiquiátrica no réu,
constitui patente cerceamento de defesa,

impondo-se a declaração de nulidade da sentença e o retorno do feito ao juízo de origem para reabertura da instrução processual a fim de que seja sanada tal questão
, restando prejudicada a apreciação dos demais pleitos recursais

Por fim, considerando a reabertura da instrução processual, constata-se que o réu encontra-se sujeito à patente excesso de prazo de custódia não ocasionado pela Defesa, impondo-se a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para revogação da prisão de
ADNELSON MOREIRA RODRIGUES
nos autos do processo nº
0800226-80.2021.8.14.0030.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, nego-lhe provimento, porém, de ofício, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da instrução e concedo a ordem de habeas corpus para revogação da custódia,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 24/06/2024